Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712274-02.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: REBECCA PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A embargante-apelante opõe embargos de declaração da decisão de id. 15086705 ao fundamento de que há omissão por falta de análise da petição de id. 1437903, que comunica o descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal, uma vez que incluiu o seu nome no cadastro de inadimplentes e gerou Certidão de Dívida Ativa relativa ao IPVA do ano de 2018, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da decisão de id. 10013901. À Secretaria da 6a Turma para que proceda à intimação do embargado, Distrito Federal, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pela apelante, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Intime-se. Brasília - DF, 25 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora